Tribunal: TJPA
Processo: 0814401-04.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814401-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FERMINO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
.
A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO INCORRETA. ART. 98 DO CPC. O AGRAVANTE DEMONSTROU SUA IMPOSSIBILIDADE EM ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814401-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FERMINO DOS SANTOS

ADVOGADO: JOÃO HENRIQUE GOMES CAMPELO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido
EFEITO SUSPENSIVO
nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
interposto por
ANTONIO FERMINO DOS SANTOS
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

A decisão agravada proferida foi aos seguintes termos:

“Sendo assim, deve(m) a(s) parte(s) requerente(s) descrever nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações a serem devidamente listadas em petição, preferencialmente discriminadas em planilhas, anotando-se o sigilo: 1-Relação de todos os valores recebidos a título de salário ou quaisquer outras contraprestações/remunerações/pensões/honorários/aluguéis e outras receitas nos últimos 3 (três) meses; 2-Relação de todos os saldos em todas as contas (corrente/poupança/salário) em nome da(s) parte(s) do dia do protocolo da inicial; 3-Relação do valor final das últimas 3 (três) faturas de todos os cartões de crédito utilizados pela parte; 4-Relação de todos os bens imóveis de propriedade e/ou posse e/ou detenção da(s) parte(s) e valore(s) de mercado aproximado(s), bem como a informação se há dívidas perante o fisco municipal (em caso de imóvel urbano) ou fisco federal (imóvel rural) e se estas impactam na capacidade econômica da parte requerente; 5-Relação de todos os veículos automotores de propriedade e/ou posse e/ou detenção da(s) parte(s) e valore(s) aproximado(s) de mercado, bem como a informação se há dívidas perante o fisco estadual e se estas impactam na capacidade econômica da parte requerente;.... 2-Como se analisa dos autos, o autor não atendeu ao despacho, bem como se omitiu em esclarecer os pontos do pronunciamento judicial. 3-Sendo assim, tendo em vista a omissão da parte autora, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.”

Desta forma requer o agravante o provimento do seu recurso, para que seja concedido os benefícios da Justiça Gratuita.

Às ID.16625508 foi deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.17185179 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue indeferiu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

O art.98 do CPC/15 reza que a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No presente caso, entendo que as alegações do Agravante encontraram esteio em suas alegações, haja vista, de se tratar de idoso, semi-analfabeto e aposentado, não percebendo renda mensal superior a 01 (um) salário mínimo.

Portanto, pode-se auferir, que determinar ao agravante que recolha as custas processuais, o impossibilitará de buscar o Judiciário ou causaria um grande prejuízo no seu próprio sustento.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
JUSTIÇA GRATUITA
. O benefício da gratuidade não supõe estado de miserabilidade da parte. Análise individualizada das condições da requerente que leva à conclusão de que não possui meios para suportar o custo processual, sob pena de comprometer o sustento próprio e da família. A
justiça gratuita
pode oportunamente ser revogada, provando a parte contrária a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à
concessão
. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO PROVIDO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento Nº 70079952610, Décima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 29/11/2018)

Portanto, estou convencida de que tendo o Agravante apresentando prova cabal de sua necessidade, não há razão para que a gratuidade processual não seja concedida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão em todos os seus termos, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita ao Agravante.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025